Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-17.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806229-17.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. PAGAMENTO DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Santarém, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora, contratada temporariamente sem concurso, ao recebimento de valores referentes ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o vínculo temporário nulo por ausência de concurso público gera direito ao FGTS; (ii) se o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional; (iii) se a decisão agravada desconsiderou as especificidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 19-A da Lei 8.036/90 é constitucional e aplicável aos casos de contratação temporária nula, conforme precedentes do STF e Súmula 363 do TST.
4. A jurisprudência consolidada admite a incidência do FGTS como direito mínimo do trabalhador, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao princípio do não enriquecimento sem causa.
5. A distinção entre vínculos celetistas e administrativos não afasta o dever de indenizar pelo trabalho prestado.
6. A origem do art. 19-A em medida provisória reeditada não compromete sua eficácia, diante de sua recepção tácita e reiterada aplicação jurisprudencial.
7. Ausência de inovação argumentativa ou de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a indenização correspondente ao FGTS ao contratado temporário por ente público, ainda que o vínculo seja nulo por ausência de concurso, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e não importa convalidação do vínculo nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); TST, Súmula 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de recurso de Apelação Cível movido por Município de Santarém em face de sentença prolatada pela 1ª Vara Cível de Santarém na Ação de Cobrança, movida por Maria de Fátima Almeida Gonçalves. A autora laborou para o Município como servidora temporária, afirmando que não recebeu as verbas referentes aos direitos trabalhistas e valor do depósito de FGTS. Requer o pagamento de direitos trabalhistas. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, concedendo o direito à percepção de FGTS. O Município ingressou com recurso de apelação alegando que o contrato nulo não gera direitos e prescrição do FGTS. O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, fundamentando-se no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, com prazo em dobro por se tratar de ente fazendário. Defende o cabimento do agravo interno com fulcro no art. 1.021 do CPC, por se tratar de decisão monocrática que negou provimento à apelação. O Município sustenta que a decisão agravada analisou a controvérsia de forma abstrata, desconsiderando peculiaridades do caso concreto.

Argumenta que o acórdão invocado pela relatoria, qual seja, o RE 596.478/RR, refere-se a contrato celetista, enquanto o vínculo da autora possui natureza jurídico-administrativa, regido por contrato temporário celebrado sem concurso público, circunstância que, a seu ver, torna incabível o pagamento de FGTS. Reitera que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90 é inconstitucional, por contrariar o art. 37, §2º da CF/88, eis que valida contrato nulo ao assegurar efeitos típicos de contrato válido.

Invoca ainda a Emenda Constitucional nº 32/2001, argumentando que a MP nº 2.164-41, que incluiu o art. 19-A na Lei 8.036/90, perdeu eficácia por ausência de conversão em lei, e que tal norma não poderia conferir efeitos jurídicos permanentes a contrato declarado nulo. Por fim, sustenta que o FGTS, por não ter natureza salarial, não pode ser estendido a trabalhadores contratados sem prévia aprovação em concurso, cujos vínculos foram invalidados pela Administração Pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, por consequência, afastar o pagamento de FGTS em favor da parte agravada, por ser incabível diante da nulidade do contrato e da inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Maria de Fátima Almeida Gonçalves apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 17772178), no qual suscitou a legalidade e constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Defendeu que a norma tem respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, e que a vedação do vínculo não pode implicar ausência de qualquer direito, especialmente quanto ao FGTS, que constitui espécie de verba de natureza indenizatória. Sustentou que a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente a Súmula 363/TST, reconhece o direito ao FGTS nos contratos nulos por ausência de concurso, quando mantido o pagamento de salário.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 20071938, que manteve a sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança de FGTS proposta por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a condenação ao pagamento de FGTS, mesmo reconhecida a nulidade do contrato administrativo temporário celebrado com a autora. Alega que a decisão monocrática teria se limitado a aplicar entendimento jurisprudencial genérico, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto. Reitera a tese de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, por suposta ofensa ao art. 37, §2º, da Constituição Federal, sustentando que contratos nulos não podem gerar efeitos jurídicos patrimoniais, especialmente quanto ao FGTS, por não possuir este natureza salarial. Alega, ainda, que o dispositivo legal impugnado foi introduzido por medida provisória cuja eficácia estaria esgotada, em razão da não conversão em lei ordinária, tornando-se, assim, inconstitucional.

A pretensão recursal, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, a decisão monocrática agravada alicerçou-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 às hipóteses de contratação nula de servidor público sem prévia aprovação em concurso, garantindo, ao menos, o direito ao depósito do FGTS. Referido entendimento coaduna-se com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sem que isso importe em convalidação do vínculo nulo ou infração ao art. 37, II e §2º, da Carta da República.

É incontroverso nos autos que a autora laborou para o Município por longos anos, em sucessivos contratos administrativos temporários, sem a observância do concurso público. Ainda que tais contratos sejam considerados nulos por ausência de prévio certame, o entendimento jurisprudencial majoritário, consagrado pela Súmula 363 do TST e corroborado por diversos precedentes do STF, confere ao trabalhador, em tais circunstâncias, o direito ao percebimento da remuneração pactuada e aos depósitos do FGTS. Tal orientação funda-se, inclusive, na ideia de que o labor efetivamente prestado, ainda que sob vínculo precário, gera ao menos direitos mínimos, não se confundindo com o reconhecimento de vínculo celetista.

Ademais, a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. A mera origem da norma em medida provisória reeditada não implica, por si só, em sua nulidade, sobretudo diante da convalidação tácita de sua eficácia ao longo dos anos, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Não se verifica, assim, qualquer inconstitucionalidade manifesta ou controle concentrado que tenha retirado eficácia do dispositivo em comento.

No tocante à alegada inaplicabilidade da jurisprudência invocada por esta Relatoria, por pretensa distinção entre contratos celetistas e contratos administrativos, tal argumento não merece guarida. O cerne da controvérsia reside não na natureza do regime jurídico, mas sim na consequência jurídica de um vínculo reconhecidamente nulo, frente à necessidade de observância de direitos mínimos do trabalhador, em nome da dignidade do trabalho e do princípio do não enriquecimento sem causa. A jurisprudência do STF e do TST abrange precisamente esse cenário, não havendo margem para a conclusão oposta à esposada na decisão monocrática.

Ressalte-se, por fim, que a tese de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 já foi devidamente analisada e afastada na decisão agravada, que também enfrentou de forma explícita os argumentos relativos à prescrição e aos efeitos da nulidade contratual, aplicando corretamente os precedentes do STF quanto à modulação dos efeitos da prescrição quinquenal do FGTS (ARE 709.212/DF - Tema 608).

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
É como voto.
Belém, data registrada no sistema

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025